Tribunal: TJDFT
Processo: 0725375-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO. JUSTA CAUSA.
1. A acusação deve ser lastreada em um mínimo de prova sobre a autoria e a materialidade de uma conduta típica.
2. No caso em análise, verifica-se que a denúncia apresenta os requisitos exigidos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à indicação precisa dos fatos que tipificam o crime de ameaça, bem como o meio pelo qual pretende fazer prova do que alegado.
3. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. Assim, o que se deve verificar, para que seja configurado o crime, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.
4. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
5. Recurso provido.